Tribunal: TJES
Processo: 5003430-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003430-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por
CELSO ALVES DA ROSA JUNIOR
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente tendo em vista a prática, em tese, do delito previsto no
art. 155, §4º, I e IV e artigo 288 do CP
.

Segundo a inicial, a prisão reputa-se ilegal, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. A defesa assevera, ainda, que o paciente não cometeu os crime imputados, não se tratando da pessoa flagrada na câmera de segurança.

Além disso, sustenta que houve quebra da cadeia de custódia. Isto porque, após a apreensão do aparelho celular que, em tese,e pertence ao paciente, as autoridades policiais não promoveram seu isolamento, acondicionamento e armazenamento, nos termos do art. 158-B do CPP.

Na mesma linha, a apreensão do aparelho celular seria nula, porquanto o auto de apreensão do automóvel - local onde estava acondicionado - não menciona a existência do aparelho.

A defesa ainda discorre que o documento que menciona a existência do celular o caracterizou como de cor verde e preto. Tal informação contrasta-se com outro documento que aduz a presença de um celular de cor azul no interior do automóvel. Houve o destaque para o fato de que a menção do celular dentro do veículo apenas se deu em 19/01/2021, ao passo que a apreensão do carro ocorreu em 29/07/2020.

Há menção, também, sobre o excesso de prazo da prisão. Nessa linha, os fatos que motivaram a decretação da prisão não existem mais, porém, foram utilizados para manter a prisão preventiva.

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva exige a comprovação dos indícios de autoria, prova da materialidade, além da presença de um dos requisitos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Não menos importante, deve ficar evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Consoante mencionado em sede liminar, de acordo com os documentos que instruem os autos, especialmente a cópia da denúncia (doc. 2481975), o paciente, em conjunto com outros 03 (três) indivíduos, teria, no dia 27 de dezembro de 2020, subtraído para si um cofre pertencente a Rômulo Barreto Furtado.

Para facilitar o cometimento do pretenso delito, o grupo alugou um carro (Sandero Placa FJT 3988). O comparsa Vitor logrou ingressar no apartamento, enquanto o paciente Celso teria sido impedido de entrar na portaria. Dentre os bens subtraídos do apartamento por Vitor, destacam-se: R$300.000,00 (trezentos mil reais) em joias e seis mil euros. Os funcionários do edifício tentaram impedir a saída de Vitor, tendo ele jogado o cofre ao paciente.

Posteriormente, a polícia localizou o veículo utilizado pelo grupo, encontrando em seu interior um celular que pertencia ao paciente.

Verifico que a polícia realizou uma investigação prévia acerca do modo de atuação do pretenso grupo criminoso, inclusive acerca da forma em que eles obtinham informações sobre moradores de bairros nobres da capital com o fim de ingressarem e subtraírem bens.

Nesse sentido, há informações de que o grupo, além do bairro Itapuã, teria atuado nos bairros Barro Vermelho, Praia de Santa Helena, Mata da Praia e Enseada do Suá, em Vitória.

Tal situação demonstra a necessidade de manutenção da ordem pública, pois estamos, aparentemente, diante de indivíduo que vem reiterando na prática de delitos patrimoniais, utilizando-se de modus operandi mais sofisticado, haja vista o acesso a banco de dados internacionais para obter informações das futuras vítimas (empresarial.live).

Pela mesma razão, presente o estado de perigo gerado pela liberdade do réu.

Além disso, observa-se que o suposto grupo é advindo de São Paulo e atua em outras Estados da Federação, o que pode ser evidenciado por meio do mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente no Estado da Bahia.

Observa-se, portanto, que se está diante de um grupo complexo, de maneira que as indagações acerca da efetiva autoria devem ser formuladas perante o juízo originário.

Pela mesma razão, quanto ao argumento de que não se trata da pessoa flagrada pela câmera de segurança no dia do delito cometido no bairro Itapuã, verifico que tal tese deve ser debatida perante o juízo de primeiro grau, pois demanda revolvimento probatório. O mesmo entendimento aplica-se ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia em relação ao celular apreendido.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

[...] A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. (AgRg no RHC n. 162.800/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

De qualquer forma, não vislumbro a existência de nulidade, pois há menção da existência de celular em auto de apreensão, bem como pedido, por parte da polícia, para a quebra de sigilo do aparelho. A discordância acerca da cor (se verde ou se azul), por si só, não evidencia qualquer mácula.

Por fim, quanto ao excesso de prazo da prisão, sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em análise, observa-se a existência de pluralidade e crimes e de réus. Além disso, conforme já mencionado, estamos diante de uma ação penal mais complexa, cujos atos criminosos envolveram ações em diversos estados. Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "
o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, ante a gravidade e a complexidade dos fatos em
apuração
".

O entendimento da jurisprudência pátria corrobora o posicionamento adotado:

Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 163.178/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Diante do exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na prisão do paciente.

Isso posto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

EMENTA
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
. 1. A polícia realizou uma investigação prévia acerca do modo de atuação do pretenso grupo criminoso, inclusive acerca da forma em que eles obtinham informações sobre moradores de bairros nobres da capital com o fim de ingressarem e subtraírem bens. Nesse sentido, há informações de que o grupo, além do bairro Itapuã, teria atuado nos bairros Barro Vermelho, Praia de Santa Helena, Mata da Praia e Enseada do Suá, em Vitória. Tal situação demonstra a necessidade de manutenção da ordem pública, pois estamos, aparentemente, diante de indivíduo que vem reiterando na prática de delitos patrimoniais, utilizando-se de modus operandi mais sofisticado, haja vista o acesso a banco de dados internacionais para obter informações das futuras vítimas (empresarial.live). Pela mesma razão, presente o estado de perigo gerado pela liberdade do réu. 2. Q
uanto ao excesso de prazo da prisão, sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese em análise, observa-se a existência de pluralidade e crimes e de réus. Além disso, conforme já mencionado, estamos diante de uma ação penal mais complexa, cujos atos criminosos envolveram ações em diversos estados. Na mesma linha manifestou-se a procuradoria de justiça, para quem "o lapso temporal pelo qual perdura o cárcere não se mostra de todo desarrazoado, ante a gravidade e a complexidade dos fatos em apuração". 3. Q
uanto ao argumento de que não se trata da pessoa flagrada pela câmera de segurança no dia do delito cometido no bairro Itapuã, verifico que tal tese deve ser debatida perante o juízo de primeiro grau, pois demanda revolvimento probatório. O mesmo entendimento aplica-se ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia em relação ao celular apreendido. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.